Tribunal: TJMT
Processo: 1012976-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012976-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (AGRAVANTE), FRUET CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.051.567/0001-36 (AGRAVADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012976-05.2024.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Agravada:
Fruet Cruz Comércio E Representações Ltda.

E M E N T A

INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial, razão pela qual é totalmente desnecessária a determinação de emenda a inicial para atribuição do valor da causa e de recolhimento de custas processuais, mormente em razão da ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012976-05.2024.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Agravada:
Fruet Cruz Comércio E Representações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica que move contra a Fruet Cruz Comércio E Representações Ltda., determinou a emenda da inicial, para que seja atribuído à causa o valor do proveito econômico pretendido com a demanda, com o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Inconformada, a agravante sustenta que inexiste previsão legal para atribuição do valor da causa em incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, muito menos, o recolhimento de custas processuais. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará a extinção do feito, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 215843673).

As informações foram prestadas (id. 217561903), mantendo a decisão.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012976-05.2024.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Agravada:
Fruet Cruz Comércio E Representações Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda. ajuizou incidente de desconsideração de personalidade jurídica em desfavor da Fruet Cruz Comércio E Representações Ltda., tendo a douta magistrada
a quo
determinado a emenda da inicial, para que seja atribuído à causa o valor do proveito econômico pretendido com a demanda, com o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que inexiste previsão legal para atribuição do valor da causa em incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, muito menos, o recolhimento de custas processuais.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará a extinção do feito, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Logo, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Sob o enfoque processual e como nova modalidade de intervenção de terceiro, é possível aferir que o Código de Processo Civil, regulou o modo de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com algumas características dignas de notas, dentre elas, observa o autor Fredie Didier Júnior,
verbis
:

a) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução de título extrajudicial (art. 134, caput, CPC).
Assim, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância desse procedimento
- mesmo na execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentença.

b) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada ex officio pelo órgão julgador. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério Público, nos casos que justificam a sua intervenção (art. 133, CPC).

De acordo com o inciso o VI do art. 932 do CPC, cabe ao relator decidir o requeri mento de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado perante o tribunal.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015

– negritei).

Por conseguinte, é possível verificar que o CPC prevê o trâmite da desconsideração da personalidade jurídica como um incidente processual – que somente não ocorrerá, caso o processo já tenha sido instaurado contra o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos.

À vista disso, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial, razão pela qual é totalmente desnecessária a determinação de emenda a inicial para atribuição do valor da causa e de recolhimento de custas processuais, consoante visto na espécie, mormente em razão da ausência de previsão legal.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.

2. Além do mais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal. na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.”
(RAI n. 1018486-67.2022.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.07.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.

Além do mais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal. na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
”.
(RAI n. 1020751-42.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.03.2023 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Assiste razão ao agravante, quanto a impossibilidade de exigir o recolhimento das custas e taxas judiciárias, atinentes ao incidente processual em questão, isso porque, não há qualquer previsão legal quanto a exigência do seu pagamento, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal.
”.
(RAI n. 1014755-63.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.11.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, à fim de afastar a necessidade de emenda da inicial para atribuição do valor da causa e de recolhimento de custas processuais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024